Tribunal: STJ
Processo: 0056262-98.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553907 - PE
(2024/0022736-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LUISA CAROLINE GOMES - DF049198
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: CLEONICE LIMA DA SILVA
REPR. POR
: EDILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: AMANDA PINTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - PE035273
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 83b0fe50-1fd8-43df-9cce-b0094be942de

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553907 - PE
(2024/0022736-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LUISA CAROLINE GOMES - DF049198
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: CLEONICE LIMA DA SILVA
REPR. POR
: EDILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: AMANDA PINTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - PE035273
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) aplicação da
por
Súmula 83/STJ,
estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça quanto à necessidade de notificação prévia para cancelamento do plano de
saúde; b) aplicação da
por demandar reexame do contexto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório para afastar a premissa de ausência de notificação prévia assentada pelo
Tribunal de origem; c) prejudicialidade da discussão sobre danos morais diante da
manutenção da premissa de prática de ilícito (falta de prévia comunicação).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 570-577), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em indevida aplicação das
Súmulas
e
por se tratar de qualificação jurídica dos fatos e não de
7/STJ
83/STJ,
Documento eletrônico VDA54216188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 3d55b6df-f2b8-4ce9-b2b0-e8aafa1f48ef

reexame de provas; afirma o prequestionamento; defende a inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, invocando a
e a
Lei 9.656/1998
e requer reconsideração ou submissão ao colegiado.
Súmula 608/STJ;
Impugnação ao agravo interno às fls. 612-620, na qual a parte agravada
sustenta a correção da decisão agravada, indicando a incidência das Súmulas 83/STJ
e
a ausência de cotejo analítico e a manutenção do acórdão recorrido.
7/STJ,
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte quanto à necessidade de notificação prévia do beneficiário para cancelamento
do plano de saúde (
, que a revisão da premissa fática de ausência de
Súmula 83/STJ)
comunicação exigiria reexame de provas (
, e que, evidenciado o ilícito,
Súmula 7/STJ)
ficava prejudicada a pretensão de afastar os danos morais fundada exclusivamente na
inexistência do referido pressuposto.
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente a decisão agravada.
Quanto à
limitou-se a alegações genéricas, sem indicar
Súmula 83/STJ,
precedentes específicos e contemporâneos em sentido contrário aos utilizados, nem
demonstrar distinção aplicável ao caso.
Quanto à
sustentou genericamente a inexistência de
Súmula 7/STJ,
reexame de provas, sem apresentar qual seria a tese jurídica autônoma passível de
exame a partir das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, notadamente em
torno da ausência de notificação prévia.
Não houve, ademais, enfrentamento específico da prejudicialidade do
debate sobre danos morais, condicionada ao afastamento do pressuposto fático
reconhecido na origem.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não enfrentam, de
forma objetiva e suficiente, os fundamentos da decisão agravada.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 3d55b6df-f2b8-4ce9-b2b0-e8aafa1f48ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.553.907 / PE
Número Registro: 2024/0022736-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00562629820218172001 562629820218172001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LUISA CAROLINE GOMES - DF049198
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: CLEONICE LIMA DA SILVA
REPR. POR
: EDILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: AMANDA PINTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - PE035273
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
Documento eletrônico VDA54622901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: 0d77298c-43ab-47da-a0c3-41d0bf54c79e

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
UIARA RODRIGUES SANTANA - DF034209
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
LUISA CAROLINE GOMES - DF049198
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
AGRAVADO
: CLEONICE LIMA DA SILVA
REPR. POR
: EDILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: AMANDA PINTO RODRIGUES DE SIQUEIRA - PE035273
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: 0d77298c-43ab-47da-a0c3-41d0bf54c79e